Tribunal: TJDFT
Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001 APELANTE: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS, LETICIA DE VILHENA GARCIA APELADO: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS, MARCIO MARTINS COSTA, LETICIA DE VILHENA GARCIA, CLAUDIA MARIA DA SILVEIRA BE AIDAR, GILSON FERNANDES VASCONCELLOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para que se manifeste sobre as certidões Id. 20037245 e Id. 20260524, já que é de sua responsabilidade a atualização do endereço dos seus patrocinados. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora